Tribunal: TJDFT
Processo: 0007171-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0007171-09.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DONIZETE RODRIGUES LOPES, EDIVALDO RODRIGUES NETO, EDSON TETZLAFF, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, ITAMAR CORTES DE OLIVEIRA, JACKSON TORRES DA SILVA, JOSE ANTONIO CORTES DE OLIVEIRA, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, OSANIEL FARIAS DE CARVALHO, ROSIVALDO RODRIGUES DE SOUSA, VALDINEI DOS SANTOS NOVAIS, MARCIO DE OLIVEIRA AFONSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Verifico que o réu JOSÉ ANTÔNIO CORTES DE OLIVEIRA, após ser devidamente intimado, constituiu novo defensor para atuar no feito (ID 16481917 - Pág. 1), manifestando Interesse no recurso de apelação com devolução do prazo para juntada das razões de apelação ao advogado ora constituído. Assim sendo, intime-se o novo advogado do apelante Dr. RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.098 para apresentar razões recursais nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, conforme requerido (ID 16587474 - Pág. 1). Após, encaminhem-se os autos para oportunizar ao Ministério Público a apresentação das contrarrazões recursais. Apresentadas as contrarrazões, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para parecer e, por fim, venham-me conclusos para análise. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator